Tribunal: STF
Processo: ARE 1561475
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Martins Neto, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RETORNO AS ATIVIDADES RURAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o preenchimento da idade mínima de 60 anos para homens e 55 anos para mulher, bem como a efetiva comprovação de exercício em atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, no período imediatamente anterior à formulação do requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário (art. 48, §§ 1º e 2º, e art. 142, ambos da Lei nº 8.213/91). 2. A parte autora, nascida em 20/09/1955 (fl. 20, ID 24405473), preencheu o requisito etário em 20/09/2015 (60 anos) e requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por idade na qualidade de segurada especial em 20/07/2017 (fl. 22, ID 24405473), que foi indeferido por ausência de comprovação de efetivo exercício de atividade rural. Ato contínuo, ajuizou a presente ação em 27/10/2017, pleiteando a concessão do benefício supracitado a contar do requerimento administrativo. 3. Para comprovar sua qualidade de segurado especial e o exercício de atividade rural pelo prazo de carência, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos, que constituem início razoável de prova material: a) certidão de nascimento do autor, constando a qualificação profissional do seu genitor como “lavrador” (fl. 9, ID 24405475); b) certidão de casamento do autor, realizado em 20/04/1974, constando a qualificação profissional do autor como “lavrador” (fl.8, ID 24405475); c) certidões de nascimento dos filhos: Cleber Alex Martins (nascido em 14/10/1974), Cristiane Alves Martins (nascida em 16/06/1976) e Weber Alex Martins (nascido em 17/04/1978). Nos três documentos consta “lavrador” como qualificação profissional do autor (fls. 26/28, ID 24405473) 4. Caso em que o CNIS do autor (fl. 7, ID 24405474) indica vários vínculos urbanos entre setembro de 1985 e dezembro de 1998, não havendo início razoável de prova material acerca do possível retorno às atividades rurícolas a partir de 1985. 5. Não havendo início de prova material do retorno às atividades rurais como segurado especial pelo período de carência, a prova testemunhal carreada nos autos também não se mostra bastante para a comprovação da atividade rural por força do art. 55, §3º, da Lei nº 8.213/91, bem como da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. 6. A não comprovação da qualidade de segurado especial da parte autora, na condição de trabalhador rural, pelo menos durante o cumprimento do prazo de carência previsto no art. 142 da Lei n. 8.213, de 1991, impossibilita o deferimento do benefício postulado. 7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.352.721 na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 629), firmou a tese de que “a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa”. 8. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito, em razão da ausência de início de prova material suficiente para o reconhecimento da qualidade de segurado.” (APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017791-09.2019.4.01.9999, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Desembargador Federal MARCELO ALBERNAZ, j. 06/08/2024).  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, 3º, 5º, caput e LIV, 100, §1º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o afastamento da devolução dos valores recebidos de boa-fé, em respeito à natureza alimentar do benefício.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Por sua vez, depreende-se do acórdão recorrido: 



    “[...]  



    No entanto, consta do CNIS do autor (fl. 7, ID 24405474) a existência de vários vínculos urbanos entre setembro de 1985 e dezembro de 1998, não havendo início razoável de prova material acerca do possível retorno às atividades rurícolas a partir de 1985. 



    Não havendo início de prova material do retorno às atividades rurais como segurado especial pelo período de carência, a prova testemunhal carreada nos autos também não se mostra bastante para a comprovação da atividade rural por força do art. 55, §3º, da Lei nº 8.213/91, bem como da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.



    Assim, a não comprovação da qualidade de segurado especial da parte autora, na condição de trabalhador rural, pelo menos durante o cumprimento do prazo de carência previsto no art. 142 da Lei n. 8.213, de 1991, impossibilita a concessão do benefício postulado. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.352.721, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 629), firmou a tese de que “a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa”. 



    O processo deve ser extinto, de ofício, sem resolução do mérito, em razão da ausência de conteúdo probatório suficiente para o reconhecimento da qualidade de segurada.



    ACÓRDÃO 



    Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, extinguir o processo, de ofício, sem resolução do mérito, e julgar prejudicada a apelação, nos termos do voto do Relator.



    [...]”(APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017791-09.2019.4.01.9999, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Desembargador Federal MARCELO ALBERNAZ, j. 06/08/2024).  



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da ausência de comprovação da qualidade de segurado demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1508993, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.09.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente